Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-13.2012.8.11.0085
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-13.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDERSON LUIZ SOUZA LOPES - CPF: 012.638.981-06 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), TIAGO JUNIOR CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 029.860.631-36 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WILSO BUSS - CPF: 587.289.109-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
AGRESSÃO VERBAL
-
OFENSA À HONRA
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
-
QUANTUM FIXADO
– MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS IRRISÓRIOS –
ADEQUAÇÃO
– RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessário majorar os honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Janderson Luiz Souza Lopes
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
Wilso Buss
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da decisão, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, o apelante defende que o valor fixado na indenização é irrisório, devendo ser majorado para R$ 10.000.00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, ou alternativamente, para o montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Contrarrazões apresentada no Id. 35883985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Janderson Luiz Souza Lopes ajuizou a ação de indenização por danos morais em desfavor de Wilso Buss, alegando que no dia 29/11/2011, ao realizar a entrega de vinte e cinco engradados de cerveja no estabelecimento comercial do requerido, foi humilhado com palavras de baixo calão e ofendido verbalmente, porque se negou a armazenar as bebidas em local que não lhe oferecia qualquer segurança e de difícil acesso.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, fixado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a fixação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal levantada pelo apelante limita-se à análise do
quantum
fixado a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

O recurso comporta provimento
.

Inicialmente, ressalto que a conduta ofensiva do demandado restou devidamente demonstrada nos autos, tanto pelo boletim de ocorrência do fato (Id. 35878995) como, principalmente, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo (Id. 35884488), que confirmaram as agressões verbais proferidas contra a parte autora, ora apelante, referindo terem ouvido o recorrido chama
-
lo de “mariquinha”; “vagabundo”; “mulher que precisava usar saia”; etc.

Logo, se mostra adequada a solução adotada pelo Juízo
a quo
, qual seja, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, este deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso,
tenho que a sentença não observou tais balizadoras, encontrando-se a quantia arbitrada (R$ 1.500,00) em desconformidade com o prejuízo impingido à vítima, não sendo suficiente para compensar o lesado em razão da ofensa.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, razão assiste ao apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se mostra suficiente e razoável, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO E DIFAMAÇÃO – ALEGAÇÕES COMPROVADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o requerido não comprova de forma justificada, o seu não comparecimento a audiência de instrução e julgamento. Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais.” (N.U 0006327-81.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Do mesmo modo, assiste razão ao apelante quanto ao pedido de majoração da verba honorária, que foi fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, sabe-se que ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, observa
-
se que, de fato, a verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação fixada na sentença (R$ 1.500,00) não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado.

Aliás, ainda que se considerar o valor da indenização arbitrado neste recurso (R$ 3.000,00), continuaria sendo irrisório.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.
Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
”
(N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA VERBA CONFORME FIXADO PELO JUIZ SINGULAR – MAJORAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 – VALOR ÍNFIMO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo, foi devidamente fundamentada. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%), sobre o valor da condenação (R$ 3.375,00), ela continuaria irrisória , o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.” (N.U 1033787-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (destaquei)

Sendo assim, merece amparo a pretensão do apelante, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que entendo pela sua majoração para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com base no art. 85, §8o, do CPC.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para o fim de majorar o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) e os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020